Tribunal: TJDFT
Processo: 0736302-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0736302-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF AGRAVADO: DIRETOR DE PREVIDÊNCIA DO IPREV/DF, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo impetrante, SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSSE/DF, contra decisão que indeferiu pedido de medida liminar em mandado de segurança coletivo. O recorrente insurge-se contra a seguinte decisão: “SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSSE/DF impetra MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO com pedido de liminar contra o Ilmo. Diretor de Previdência do IPREV-DF, Sr. Pedro Henrique Araújo Nabarrete Gabini, visando a implantação da Gratificação de Desempenho Socioeducativo – GDSE, instituída pela Lei no 3.354, de 9 de junho de 2004, no percentual de 35% em decorrência do seu efetivo exercício na unidade de internação e semiliberdade e acompanhamento externo de jovens em medida de internação. Relata que a referida gratificação foi posteriormente regulamentada no âmbito da Carreira Socioeducativa pela Lei n. 5.351, de 4 de junho de 2014, sendo em 17 de dezembro de 2024 sancionada a Lei no 7.613/2024, que promoveu alterações substanciais no artigo 17 da Lei no 5.351/2014, estabelecendo nova sistemática para o cálculo e pagamento da GDSE, com percentuais diferenciados da GDSE a depender das atividades exercidas pelos servidores da Carreira Socioeducativa, reconhecendo as especificidades e complexidades distintas de cada área de atuação: 35% para execução de medidas socioeducativas de internação, semiliberdade e acompanhamento externo de jovens em medida de internação, com jornada de trabalho de 40 horas semanais; 25% para execução de medidas socioeducativas de meio aberto; 15% para os demais servidores integrantes da carreira. Segue aduzindo que o § 2o do artigo 17 da Lei no 5.351/2014, com a redação dada pela Lei no 7.613/2024, estabelece expressamente: "Aplica-se o desconto previdenciário ao disposto no art. 17, bem como aos proventos dos aposentados e beneficiários de pensão", reconhecendo inequivocamente que a GDSE integra os proventos de aposentadoria e deve ser paga observando-se os percentuais diferenciados conforme a área de atuação à data da aposentadoria do servidor. Informa ter encaminhado ofício ao Presidente da Autarquia solicitando esclarecimentos formais sobre a implementação da gratificação para os aposentados da carreira socioeducativa, não tendo havido resposta até então. Discorre sobre a presença dos requisitos para a concessão da liminar, sendo a plausibilidade do direito caracterizada pela ilegalidade do ato de conceder apenas o percentual de 15% para todos os aposentados sobre a GDSE, quando a Lei no 7.613/2024 atribuiu percentuais distintos para os servidores, sem observar a aplicação da legislação, a qual prevê a faixa de 35% ou 25%. Sobre o perigo da demora e/ou risco do resultado útil do processo, aponta a natureza alimentar da verba e que a redução da GDSE causa diminuição no importe de R$ 531,44, fator de instabilidade financeira aos aposentados. A inicial foi instruída com a documentação elencada na folha de rosto dos autos. É o breve relatório. Decido. Para obtenção do provimento liminar vindicado é necessário que estejam presentes os requisitos elencados no art. 300 do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese dos autos, não foi possível vislumbrar a necessária reunião das condições elencadas pelo texto normativo em destaque. Isso porque os elementos probatórios constantes nos autos não são suficientes para autorizar a revisão do valor dos proventos, sem a angularização processual e estabelecimento do contraditório e ampla defesa. Outrossim, em que pese a declaração de inconstitucionalidade do §2o, do art. 7o, da Lei do Mandado de Segurança, vislumbro que o deferimento de percentual a maior a título de gratificação pode ensejar dano irreversível ao erário, diante da natureza irrepetível da verba de natureza alimentar como bem a caracteriza o Impetrante. Ademais, o deferimento do pleito de tutela de urgência acaba importando espécie de pagamento e, por consequência, afastando o regime constitucional próprio de pagamento instituído para as obrigações de pagar decorrentes de decisão judicial. Somente em casos excepcionalíssimos admite-se o pagamento de verba de natureza alimentar em sede de liminar, o que não se mostra no caso em concreto, mesmo porque a concessão da ordem mandamental em benefício da Impetrante (acaso sobrevenha) dar-se-á quanto a ente público de considerável autonomia financeira, sem risco de que não possa ser implantada nos percentuais legais (segundo afirmação da inicia) com a devida compensação pelo período não pago em sua inteireza. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar, à míngua dos requisitos legais.” Em suas razões, o agravante argumenta que a Lei no 7.613/2024 estabeleceu percentuais diferenciados para a Gratificação de Desempenho Socioeducativo (GDSE). Sustenta que o § 2o do artigo 17 da referida lei prevê expressamente a aplicação aos aposentados e beneficiários de pensão, razão pela qual a implementação de percentual único de 15% para todos os aposentados configura violação à legislação. Alega que o IPREV/DF possui informações necessárias para identificar a área de atuação de cada servidor aposentado através dos índices da GAR (Gratificação por Atividade de Risco), não havendo impedimento técnico para aplicação correta dos percentuais diferenciados. Afirma que a redução indevida causa prejuízo financeiro significativo aos aposentados, violando princípios constitucionais da irredutibilidade dos vencimentos, direito adquirido e paridade. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o IPREV suspenda a implementação da GDSE no percentual único de 15% para todos os aposentados e implemente corretamente os percentuais diferenciados conforme a área de atuação exercida antes da aposentadoria. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 75631775). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, inciso I, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão que indefere tutela provisória de urgência. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A concessão de liminar em mandado de segurança submete-se ao critério do fundamento relevante (art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009), o que remete aos pressupostos da tutela provisória de que é espécie. Examino, pois, a probabilidade do direito como fundamento da probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar ao IPREV/DF que implemente percentuais diferenciados da GDSE aos aposentados da carreira socioeducativa, conforme estabelecido pela Lei no 7.613/2024. Embora o agravante sustente que a Lei no 7.613/2024 estabeleceu percentuais diferenciados da GDSE e que o § 2o do artigo 17 prevê aplicação aos aposentados, a questão demanda análise mais aprofundada sobre a forma de implementação dessas regras aos servidores inativos. Nesse sentido, verifica-se que interpretação do art. 3o, da referida Lei, especialmente quanto a expressão "no que couber", e sua aplicação prática aos aposentados não se mostra inequívoca em cognição sumária. Confira-se: “Art. 3o Aplica-se o disposto nesta Lei, no que couber, aos servidores aposentados e aos beneficiários de pensão vinculados à Carreira Socioeducativa do Distrito Federal cujos proventos tenham paridade com os servidores ativos.” Importante definir previamente se a gratificação se institui propter laborem, ou se é definido em razão do cargo, questão que não foi discutida na origem. Ademais, o deferimento da medida importaria em determinação imediata de pagamento de verbas de natureza alimentar, com potencial de causar impacto significativo ao erário público. Mesmo reconhecendo-se a natureza alimentar das verbas remuneratórias, a concessão de tutela de urgência que importe em pagamento só se justifica em casos excepcionalíssimos, quando presente inequívoca ilegalidade e risco de dano irreparável. Outrossim, diante da complexidade da matéria e dos aspectos controvertidos da aplicação da nova legislação aos servidores aposentados, mostra-se necessária a devida angularização processual da relação jurídica, oportunizando ao ente distrital a ampla manifestação sobre as questões suscitadas, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa, princípios fundamentais do devido processo legal. No caso concreto, não se vislumbra situação de excepcionalidade que justifique o afastamento da regra geral de cautela na concessão de tutelas de urgência contra a Fazenda Pública em matéria remuneratória. A eventual procedência da ação mandamental permitirá a implementação dos percentuais pretendidos com os devidos reflexos financeiros retroativos. A uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso suficiente para justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ausentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave de difícil reparação que justifique a concessão da tutela de urgência recursal. ANTE O EXPOSTO, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 30 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j